Tribunal: TJDFT
Processo: 0753332-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo interno em Ação Rescisória. Decisão interlocutória que homologa cálculos da Contadoria. Não cabimento de ação rescisória. Ausência de decisão de mérito. Gratuidade de justiça deferida. Agravo Interno Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, por ausência de decisão de mérito rescindível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade de justiça; e ii) saber se é cabível a ação rescisória contra decisão interlocutória que homologa cálculos sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser deferida com base na declaração de hipossuficiência em análise conjunta com os demais documentos juntados aos autos, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. A ação rescisória é cabível apenas contra decisões de mérito transitadas em julgado, conforme art. 966 do CPC, o que não ocorre no caso concreto.
5. A decisão impugnada, por ser interlocutória e não resolver o mérito da causa, mas apenas homologar cálculos da contadoria judicial, não se enquadra nas hipóteses legais de rescindibilidade. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de matéria já decidida ou de natureza interlocutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Gratuidade de justiça deferida ao autor.
Tese de julgamento: “1. É admissível a concessão da gratuidade de justiça com base na declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. A ação rescisória é incabível contra decisão interlocutória que não resolve o mérito, nos termos do art. 966 do CPC.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXIV, CPC, arts. 99, §3o, 487 e 966.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR n. 6.422/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 8/3/2023, p. 13/3/2023; AgInt na AR 5.791/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 22/02/2017, p. 02/03/2017. TJDFT, Acórdão no 931921, 20150020329399AGI, Rel. Des. Hector Valverde 6a Turma Cível, j. 30/03/2016, p. 08/04/2016; Acórdão 1175606, 07022474820178070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, j. 3/6/2019, p. 14/6/2019; Acórdão 1648576, 07344043520218070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j. 12/12/2022, p. 23/1/2023;